Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUNTADA DE PROCURAÇÕES. DUAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS. NOVA DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A juntada de procuração constitui dever da parte no momento do ajuizamento da ação, a despeito da questão comportar exceções.
2. A regularização da representação processual deve respeitar os prazos informados no Código de Processo Civil.
3. O art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil preleciona o dever da concessão de prazo para a resolução de vício sanável.
4. O não atendimento da regularização da representação processual implica nas consequências juridicamente previstas no ordenamento jurídico.
5. Agravo interno desprovido.